Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-77.2017.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), IRENE SEBASTIANA RAMOS - CPF: 108.579.821-68 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a Recorrida postula a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 413,11 (quatrocentos e treze reais e onze centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.

3.
Diante da negativa do consumidor quanto à dívida cobrada, competia ao Banco Recorrente à comprovação da origem do débito, o que não se evidenciou no vertente caso.

4. Na hipótese, em que pese o Banco Recorrente ter apresentado cópia da proposta de cartão de crédito, assinada pela Recorrida, nota-se não houve o uso do cartão por parte da consumidora, o que demonstra que a cobrança é indevida.

5. P
resente o dever de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, em razão da negativação do nome do consumidor por obrigação considerada indevida.

6. Indenização fixada em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da negativação (
R$ 413,11
), a
existência
de negativação posterior
.

7.
Tendo em vista que não foi comprovada a origem do débito, o termo inicial dos juros remuneratórios deveria incidir a partir do evento danoso. Contudo, como não houve insurgência da parte Recorrida em relação a este ponto da sentença e a no intuito de evitar
reformatio in pejus
, mantenho o termo inicial fixado no
decisum
, ou seja, desde a citação.

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Irene Sebastiana Ramos em face do Banco Bradesco S.A.

A Autora/Recorrida afirma que seu nome foi inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes, por ordem da instituição financeira/Recorrente, em virtude de um suposto débito no valor de R$ 413,11 (quatrocentos e treze reais e onze centavos).

Assevera que não reconhece a dívida cobrada, e tentou resolver o equívoco administrativamente, mas foi infrutífero, fato que deu azo à demanda.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, no sentido de declarar a inexistência do débito discutido na lide e condenar o Banco Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença.

Inconformado, o Banco Recorrente almeja a reforma da sentença, ao fundamento de que a cobrança é legítima, eis que se refere a Contrato de Adesão de Cartão de Crédito, firmado pela Recorrida, de modo que não há falar em inexigibilidade de débito.

Assevera que agiu no exercício regular de direito, uma vez que a dívida refere-se à fatura de cartão de crédito, vencida e não paga.

Reforça que ao caso não se fazem presentes os requisitos do dever de indenizar, situação que justifica a modificação do
decisum
neste aspecto.

Rebate, ainda, o valor da condenação no que se refere ao dano moral, eis que fixado de forma excessiva, bem como o termo inicial dos juros de mora.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso em todos os seus termos.

A Recorrida apresentou contrarrazões e sustentou quanto à impossibilidade de juntada de documentos novos na fase recursal, eis que encerrada a fase instrutória. Por fim, rebateu todas as teses sustentadas pelo Recorrente e requereu o desprovimento do Recurso em todos os seus termos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020